Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO. LIMITE TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão do livramento condicional, deve o executado preencher tanto o requisito de natureza objetiva, consistente no preenchimento de lapso temporal, quanto os requisitos subjetivos, estes previstos no art. 83 do Código Penal.
2. Com a edição da Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), o “comportamento satisfatório durante a execução da pena” foi substituído por “bom comportamento durante a execução da pena”, sendo mantido, no entanto, o sentido da norma (alínea ‘a’). Por sua vez, não obstante o requisito trazido na alínea “b” (não cometimento de falta grave nos últimos doze meses) tenha sido incluído pelo “Pacote Anticrime, a nova previsão não excluiu a necessidade de se manter bom comportamento durante toda a execução da pena.
3. O STJ assentou que “a ausência de falta grave no mencionado período não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentalmente o mérito do Apenado” (AgRg no HC n. 725.280/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022).
4. Cometendo falta grave durante o cumprimento da pena punitiva, o executado não faz jus à concessão do benefício do livramento condicional, diante da ausência do requisito subjetivo do bom comportamento exigido pelo art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.
5. Negou-se provimento ao recurso.